Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709701-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS APELADO: ELIANE GOMES SANTOS, JONYO SANTOS LEANDRO APELADO: HELDER CAETANO RIBEIRO D E S P A C H O 1. Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante Felipe Leandro dos Santos não demonstrou o recolhimento do indispensável preparo recursal, tampouco mencionou, em suas razões recursais, ser beneficiário de gratuidade de justiça. 2. Diante do exposto, intime-se o mencionado apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) demonstrar o tempestivo recolhimento do preparo recursal relativo ao presente recurso ou que faz jus à gratuidade de justiça, mediante apresentação de documentação comprobatória para tanto (declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas etc.); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora